Tribunal: TCU
Processo: 039.094/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17392/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.094/2021-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Anita Ferreira da Cruz (XXX.230.787-XX); Carmen Lúcia Santos da Cruz (XXX.823.722-XX); Eliana Martins Ribeiro (XXX.388.707-XX); Elida Helena de Oliveira Santos (XXX.709.742-XX); Elza Vieira de Jesus Miranda (XXX.409.105-XX); Eunice Martins Ribeiro (XXX.536.077-XX); Glória Carneiro Martins (XXX.364.007-XX); Irene Vieira de Jesus (XXX.283.045-XX); Jarina de Oliveira Santos (XXX.585.352-XX); Maria Luzia Carneiro Fernandes (XXX.825.347-XX); Valquíria Ribeiro de Oliveira (XXX.527.412-XX); Zilda de Jesus Neves (XXX.851.575-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.